Tribunal: TJSP
Processo: 1043361-72.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Contrato que,

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula de crédito bancário – Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade de prova pericial contábil, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Título com força executiva, ante o disposto no art. 28 da Lei no 10.931/04 – Contrato que, livremente ajustado, se autodenomina título executivo extrajudicial independentemente de haver ou não novação da dívida confessada – Capitalização de juros – Inocorrência, em sua acepção legal, quando da celebração do contrato – Incidência, apenas, de método composto de formação da taxa de juros, calculada previamente ao início da relação contratual – Procedimento que não se confunde com a capitalização de juros, tampouco é proibido pelo ordenamento jurídico vigente, de acordo com o entendimento do C. STJ, sedimentado na forma do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp 973.827/RS) – Juros remuneratórios - Inexistência de taxa abusiva, uma vez que não há demonstração de eventual disparidade da taxa praticada em relação àquela de mercado à época de contratação para operação de crédito da mesma espécie – Impossibilidade de sua redução - Sentença de improcedência mantida - Recurso não provido.